Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704140-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARINA DE SOUSA CARDOSO, LEILA BRANT ASSAF PACIENTE: JOAO DE ANDRADE BORGES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelas doutoras KARINA DE SOUSA CARDOSO e LEILA BRANT ASSAF, cujo objeto é a soltura do paciente JOÃO DE ANDRADE BORGES, o qual teve sua prisão preventiva decretada em 02/02/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos do processo n. 0703975-77.2024.8.07.0001, tramitando na 2a Vara de Entorpecentes do DF. Consta da Decisão (ID n. 55560141) que: “Em 03 de Fevereiro de 2024, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presente a MMa. Juíza de Direito Substituta, Dra. CARINA LEITE MACEDO MADURO, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a) EURILENE MIGUEL DE JESUS MANSO, e o(a) advogado(a), Dr. Jonatas de Lima Sousa, OAB/DF 31724, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor JOÃO DE ANDRADE BORGES, filho de ALEX DE SOUZA BORGES e de RENATA ROLIM DE ANDRADE, nascido em 14/07/1999, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, referente ao inquérito policial no 59/2024-38a DP, ocorrência policial no 332/2024- 38a DP e processo 0703975-77.2024.8.07.0001, da 2a Vara de Entorpecentes do DF. Aberto os trabalhos, a MM. Juíza consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas do autuado, tendo os responsáveis pela escolta afirmado que, devido ao número insuficiente de policiais, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física daqueles que estão presentes em sala de audiência. Sendo assim, a MM. Juíza determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de ser interrogado, foi facultado ao autuado uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Durante o interrogatório, o autuado informou o seguinte endereço: CONDOMINIO MONACO, QUADRA 17, CASA 29, TORORÓ - JARDIM BOTÂNICO/DF. Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO DE ANDRADE BORGES, filho de ALEX DE SOUZA BORGES e de RENATA ROLIM DE ANDRADE, nascido em 14/07/1999, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” A Defesa e o Ministério Público dispensaram a assinatura da ata. Dispensada a assinatura do autuado. Nada mais foi requerido. Pela MM. Juíza foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Priscila Alves Pedrosa, o digitei.” Insurgindo-se contra essa decisão, as impetrantes aduzem que não assiste razão para a decretação da prisão preventiva, ao argumento de manutenção da ordem pública quando o NAC tem liberado diversos presos com quantidades bem superiores à deste caso concreto. Apontam que o paciente é primário, possui residência fixa e conhecida, ocupação lícita, em nenhum momento se esquivou de cooperar com a investigação dos fatos, não faz parte de qualquer organização criminosa, muito menos, se dedica a atividades criminosas. Argumentam que a autoridade coatora apenas alegou a existência de indícios de autoria, da prova da materialidade e invocou a garantia da ordem pública como fundamento para decretação da prisão preventiva, se limitando a invocar tais fundamentos para asseverar que as medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes. Justificam que deve ser concedida a ordem para deferir ao paciente o benefício de responder ao processo em liberdade, por não haver elementos concretos a indicar a necessidade da prisão cautelar, a qual não pode ser decretada com fundamento em alusão a uma possível ameaça à ordem pública, pela gravidade abstrata do crime. Alegam que o delito supostamente praticado pelo paciente não se revestiu de excepcional gravidade de modo a causar grande abalo e desestabilizar o convívio social, não sendo necessária a prisão cautelar para assegurar o meio social e tampouco a famigerada credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Destaca que é patente a ilegalidade e a arbitrariedade da decisão, já que alicerçada em argumentos vagos, genéricos ou formulários, que equivalem a ausência de fundamentação, situação que afronta o art. 5o, inciso LXI e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os arts. 282, § 6o, e 312, do Código de Processo Penal. Assim, as impetrantes requerem liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou decretar outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada na legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Segundo se extrai dos autos de origem (processo 0703975-77.2024.8.07.0001 – ID 185616693), a Seção de Repressão às Drogas da 38a Delegacia de Polícia, em razão das informações contidas nas Ocorrências 290/2024 – 38° DP e 317/2024 – 38° DP, bem como de informações privilegiadas, ficou de campana na data dos fatos e identificou quando JOÃO DE ANDRADE chegou à Quadra 408 da Asa Sul, momento em que abordou o autor e em sua posse havia uma pochete com grande quantidade de Maconha. Devido às informações de que havia traficância foi lhe perguntado se havia mais droga em sua residência e o paciente informou que havia recebido 500 gramas de maconha do tipo "Colombia Gold" no dia anterior e que parte da droga iria entregar para um comprador naquele momento e a outra parte estaria em sua mochila na casa de GUSTAVO, tendo a equipe diligenciado na residência e localizado a droga. Ouvido, o paciente declarou (processo 0703975-77.2024.8.07.0001 – ID 185616693): “que é usuário de drogas e por esse vício adquiriu uma grande dívida com um traficante que conhece apenas por "POETA". Que sua dívida anualmente está na casa de l0.000,00 (dez mil reais) e que devido essa dívida eventualmente faz o transporte e armazena drogas para "POETA" Que geralmente recebe a droga de pessoas aleatórias a mando de "POETA Que conversa com 'POETA" pelo número 61998311359. Que sempre faz o pagamento a POETA por meio de depósito bancário em contas que ele informa. Que nunca viu POETA pessoalmente. Que POETA te fornece a mercadoria e um pouco a mais e que geralmente faz entregas a mando de POETA. bem como recebe MERCADORIAS de outra pessoas a mando de POETA. Que na data de hoje, 02/02/2024, quando foi preso, tinha ido fazer uma entrega de Maconha para uma pessoa a mando de POETA. Que não sabe o nome dessa pessoa, apenas que era para entregar a ele. Que entregaria outra porção no LAGO SUL e também entregaria BALA e HAXIXE para outra pessoa.” Assim, estão presentes nos autos originários provas de materialidade e indícios de autoria que autorizam a decretação da prisão preventiva. Além disso, diversamente do que alega a defesa, a decisão está fundamentada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e decretou a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Ademais, a simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer o impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021), sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. No que se refere às medidas alternativas diversas da prisão, entendo que neste momento não devem ser deferidas porque, pelo que se tem nos autos, em liberdade, diante do pouco prazo da prisão, eventual investigação em complemento ao já produzido pode comprometer os trabalhos a serem realizados. Também deve ser observado que o julgamento do mérito do habeas corpus é bem célere, recomendando que se aguarde até lá. Portanto, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do indiciado. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator